Tribunal: TJDFT
Processo: 0009482-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Compulsando os presentes autos e a certidão de ID 11494616, constata-se que houve um equívoco em associar o presente precatório e o Precatório 0010051-74.2018.8.07.0000 para determinar o cancelamento do mais recente, qual seja: Precatório 0010051-74.2018.8.07.0000. No entanto, deve manter a determinação de cancelamento de decisão de ID 10423150, mas o parâmetro para o cancelamento deveria ser o Precatório 0009097-28.2018.8.07.0000 que possui o mesmo processo originário 0709653-66.2017.8.07.0018. 2. Anexe esta decisão no Precatório 0009097-28.2018.8.07.0000 que deve ser mantido. 3. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e ao Ente Devedor comunicando o teor desta decisão. 4. Com relação ao item 4 da decisão de ID 10423150 e com a resposta de ID 11265738, fica ressalvado o direito do Distrito Federal não compensar o crédito estampado na certidão de crédito do Precatório 0010051-74.2018.8.07.0000 . 5. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto